Tribunal: TJMT
Processo: 1011498-47.2024.8.11.0004
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011498-47.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOSE REMILTOM CARNEIRO COSTA - CPF: 202.452.971-20 (RECORRENTE), BERNARDO LEANDRO CARVALHO COSTA - CPF: 021.691.950-92 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1011498-47.2024.8.11.0004.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BARRA DO GARÇAS.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS.

Recorrido:
JOSÉ REMILTOM CARNEIRO COSTA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 28 A 31/7/2025 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO NA REALIZAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. PROVA EMPRESTADA. GRAU MÉDIO RECONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente o pedido de pagamento de adicional de insalubridade no percentual de 20%, com termo inicial em 26/1/2021, e incidência até enquanto perdurarem as condições laborais nocivas à saúde.

O recorrente alegou equívoco na fixação do percentual e defendeu a inexistência de insalubridade, ou, alternativamente, a necessidade de realização de prova pericial específica.

A parte autora apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença ou, subsidiariamente, a anulação da decisão para produção de prova pericial. O Ministério Público informou não haver interesse público relevante que justificasse sua intervenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se é devido o pagamento de adicional de insalubridade a agente de combate às endemias na ausência de laudo pericial específico; (ii) verificar a validade da prova emprestada de outro processo para comprovar a existência de ambiente insalubre em grau médio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar Municipal no 91/2005 prevê o pagamento de adicional de insalubridade aos servidores municipais que atuam em condições insalubres, em grau mínimo, médio ou máximo, a ser aferido mediante laudo técnico realizado por médico ou engenheiro do trabalho vinculado à Secretaria Municipal de Saúde.

A ausência de realização de laudo técnico individualizado por omissão da Administração Pública não pode prejudicar o servidor, cabendo a responsabilização do ente omisso pelas consequências jurídicas dessa inércia.

A prova emprestada constante dos autos (processo no 1448-82.2017.8.11.0004) evidencia que servidores que desempenham funções similares às do autor, como os Agentes Comunitários de Saúde, exercem suas atividades em ambiente insalubre de grau médio (20%), sendo aplicável, por analogia, ao caso concreto.

O recorrente não comprovou nos autos a existência de laudo pericial em sentido contrário, nem demonstrou alteração fática relevante no ambiente de trabalho que descaracterize a insalubridade já reconhecida na prova emprestada.

Inexiste vício na sentença que justifique sua anulação para produção de prova, pois a ausência de laudo pericial decorre de omissão do próprio ente recorrente, sendo válida a utilização da prova emprestada diante da semelhança de funções e atividades.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A omissão do ente público na produção de laudo técnico não impede o reconhecimento judicial do direito ao adicional de insalubridade, desde que comprovado por outros meios válidos de prova.

É válida a utilização de prova emprestada que reconhece o exercício de atividades em ambiente insalubre por servidores em funções análogas, para fins de fixação do grau de insalubridade.

O adicional de insalubridade é devido enquanto persistirem as condições insalubres no ambiente de trabalho, nos termos da legislação municipal aplicável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XXIII; CPC, arts. 370 e 373, I; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55; LC/Município de Cuiabá no 91/2005, art. 40, § 2o; EC no 113/2021; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F.

Jurisprudência relevante citada: TJMT. N.U 1009192-08.2024.8.11.0004, Turma Recursal Cível. Rel: Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

O reclamado busca reformar decisão monocrática (ID 295871358), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
procedente
o pedido formulado na inicial, condenando-o a pagar o adicional de insalubridade de 20% sobre o vencimento do reclamante, com termo inicial em 26/1/2021, respeitando-se o prazo prescricional, até enquanto perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde.

E, ainda, devendo os valores serem acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei no 9494/97, a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF), ambos até 08/12/2021, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, a Taxa SELIC, nos termos da EC no 113/2021.

Em suas razões recursais, o recorrente, de forma equivocada, afirma que a sentença recorrida reconheceu o direito ao pagamento da diferença salarial do adicional pleiteado em grau máximo de 40%, no período pandêmico, sobre o salário base do reclamante.

Alega que o recorrido já recebe o adicional no percentual de 20%, tendo em vista que seu local de trabalho não é referência em doenças infectocontagiosas.

Ao final, requer o provimento do recurso interposto e, por consequência, a reforma da sentença recorrida. Alternativamente, pleiteia o retorno dos autos para realização de perícia técnica.

O reclamante apresentou suas contrarrazões (ID 295871363), refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau. Alternativamente, pugna pela anulação da sentença recorrida, com o retorno dos autos à origem para realização de prova pericial.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Compulsando os autos, verifica-se que o reclamante postula o pagamento de adicional de insalubridade, em grau médio, no percentual de 20%, calculado sobre o salário base e incidindo sobre as férias, terço constitucional, 13o salário mínimo e demais vantagens, desde a data de 26/1/2021, data de elaboração do laudo pericial, bem como das diferenças entre os percentuais de adicional de insalubridade em médio nos últimos 05 (cinco) anos, incidindo, referido percentual, sobre seu salário-base, bem como férias 3 1/3 constitucional, 13o salário e demais vantagens.

Conforme relatado, o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, julgou procedente o pedido inicial e condenou o reclamado ao pagamento do adicional de insalubridade, no percentual de 20% sobre o vencimento da reclamante, com termo inicial desde a data de 26/1/2021, respeitando-se o prazo prescricional e até quando perdurarem as condições de trabalhos nocivas à saúde da demandante.

A Lei Complementar municipal no 91, de 22/12/2005, em seu art. 40, § 2o, prevê que aos servidores municipais, no exercício habitual em condições insalubres, fica assegurada indenização por insalubridade, conforme o grau mínimo (10%), médio (20%) e máximo (40%). Sendo que tal classificação será feita por meio de perícia a ser realizada por médico e/ou engenheiro de segurança e medicina do trabalho designado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Desse modo, resta claro que aos servidores municipais da carreira dos profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS), é devido o pagamento do adicional de insalubridade,
devendo o grau da insalubridade ser apurado mediante laudo pericial, no caso, pelo Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT) de responsabilidade do ente municipal
.

Ressalta-se que
a reclamante
não
pode ser penalizada pela inércia/omissão do ente municipal
, pois, conforme afirmado pelo próprio recorrente, necessária a elaboração de laudo pericial específico para que se determine o grau e o percentual devido a cada servidor.

Ademais, consta nos autos prova emprestada dos autos de no 1448-82.2017.8.11.0004, na qual se conclui que os Agentes Comunitários de Saúde, cujas funções se assemelham às desempenhadas pelo reclamante (ACE), atuam em locais insalubres de grau médio (20%) (ID 270664906).

A propósito, este foi o entendimento em voto recente proferido por este Relator:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. PERCENTUAL DEVIDO. PROVA EMPRESTADA VÁLIDA. OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME. Recurso inominado interposto pelo ente municipal contra decisão que julgou procedente o pedido de pagamento de adicional de insalubridade em grau médio (20%) à reclamante, agente de combate às endemias, a partir de 26/1/2021, respeitado o prazo prescricional e enquanto perdurarem as condições insalubres.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há três questões em discussão: (i) definir se é devido o adicional de insalubridade no percentual de 20%, conforme pedido inicial; (ii) estabelecer se a prova emprestada é meio idôneo para comprovação das condições insalubres; e (iii) determinar o marco inicial para o pagamento do adicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR. A legislação municipal prevê o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores que exercem atividades insalubres, classificadas em graus mínimo (10%), médio (20%), e máximo (40%), mediante laudo técnico elaborado por profissional competente.

O ente municipal reconhece a necessidade de laudo específico para aferição do grau de insalubridade, mas não produziu a prova técnica exigida, não podendo a reclamante ser penalizada pela inércia administrativa.

A prova emprestada juntada aos autos, oriunda de processo similar envolvendo agentes comunitários de saúde, conclui que as funções desempenhadas pela categoria se assemelham às da reclamante, sendo caracterizada a insalubridade em grau médio (20%).

O adicional de insalubridade é devido desde 26/1/2021, data da elaboração do laudo pericial utilizado como prova emprestada, observando-se a prescrição quinquenal e enquanto perdurarem as condições insalubres.

A correção monetária deve seguir o IPCA-E desde a data em que os valores deveriam ter sido pagos, com juros de mora aplicados conforme a sistemática do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, até dezembro de 2021, e, a partir de então, pela taxa SELIC, conforme a EC no 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: O adicional de insalubridade em grau médio (20%) é devido ao agente de combate às endemias quando comprovado que suas funções são desempenhadas em condições insalubres, independentemente da omissão do ente público em produzir laudo específico.

A prova emprestada é meio idôneo para comprovação da insalubridade quando demonstrada a similitude entre as atividades analisadas e as desempenhadas pelo servidor reclamante.

O pagamento do adicional deve respeitar a prescrição quinquenal e perdurar enquanto mantidas as condições insalubres, com atualização monetária pelo IPCA-E e juros conforme previsto na EC no 113/2021.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XXIII; EC no 120/2022; EC no 113/2021; Lei no 9.099/95, art. 55; Lei no 9.494/97, art. 1o-F; Lei Complementar Municipal no 91/2005, art. 40, §2o; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 4.425/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 14.03.2013; STF, ADI no 4.357/DF, Rel. Min. Ayres Britto, j. 14.03.2013.

(N.U 1009192-08.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025).

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Por fim, determino que a reclamante apresente memória de cálculo na fase de cumprimento da sentença, considerando os consectários legais constantes da sentença de primeiro grau.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025